Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-05.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717999-05.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME APELADO: SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta por SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS EM ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA – ME, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de recuperação judicial. Por meio da petição de ID 57830264, foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fulcro no artigo 1.012, § 3o, II, do CPC, a fim de que seja autorizado, em caráter liminar, o processamento de sua recuperação judicial. Narra que sua situação econômico-financeira está pior a cada dia, com débitos que atualmente perfazem quase R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), isso considerando apenas dívidas já devidamente constituídas, conforme é possível atestar pelos novos documentos acostados, tais como i) tela do Serviço de Proteção ao Crédito/SPC e ii) Intimação de Protesto registrada pelo 1o Cartório de Notas e Protestos de Títulos de Brasília. Assevera que os mencionados fatos novos demonstram de forma incontroversa seu estado de penúria, haja vista que os débitos extrapolam os ativos da empresa e, por consequência, a colocam na condição de requestante à recuperação judicial. Pondera, ainda, que é uma empresa que não necessita de sede própria para seu funcionamento, haja vista que sua atividade preponderante é a de elaborar projetos de eficiência energética e executar, em ambiente externo, as instalações, sendo possível, também, que os próprios clientes que contratam seu serviço realizem a montagem dos equipamentos. Aduz que a probabilidade de seu direito está demonstrada pela situação de completo endividamento, que só encontra saída com o soerguimento por amparo judicial. Por sua vez, o perigo de dano de difícil reparação, ou irreparável, está caracterizado pois, caso não seja deferida a recuperação judicial, haverá a consolidação de evidente prejuízo à apelante e seus credores, o que desaguará na inviabilização de seu soerguimento. É o relatório. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao apelo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em que pesem os argumentos apresentados, não se verifica a presença dos requisitos supramencionados na hipótese, mormente a plausibilidade do direito da apelante. A sentença indeferiu a petição inicial e o processamento da recuperação judicial pleiteada, com fundamento no art. 485, I, c/c. art. 330, III do CPC e art. 189 da Lei 11.101/05. Restou consignado que “no caso dos autos, a parte requerente não comprovou o atendimento dos requisitos legais para o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, uma vez que a perita responsável pelo laudo verificou que não foram apresentados todos os documentos exigidos pela lei, bem como informou que “há documentações que geram incertezas sobre os dados apresentados” (ID: 166304136). A falta de documentos em conformidade com a exigência legal, ensejaria, por si só, a extinção do feito. No entanto, além da ausência de documentos essenciais, a perita informou que a diligência in loco realizada no endereço comercial da Requerente restou prejudicada porque o local estava fechado, o interfone estava desligado, ninguém atendeu à porta e não houve sucesso nas tentativas de contato telefônico, o que faz presumir que a empresa sequer está em funcionamento.” O pedido de concessão de prazo para nomeação de assistente técnico e complementação da documentação foi indeferido com base no art. 51-A, § 4o, da Lei 11.101/05. A requerente foi condenada a suportar os honorários da perita, fixados no valor de R$ 18.000,00, bem como a arcar com as custas processuais finais (ID 53850352). Observa-se que o magistrado nomeara expert para a realização de perícia a fim de aferir o cumprimento dos requisitos legais para o processamento do pedido, em atenção à Recomendação do CNJ e ao artigo 51-A da Lei 11.101/05 (ID 53850331), e, com base nas conclusões apresentadas no laudo pericial (ID 53850336), de que a documentação apresentada é insuficiente e apresenta incongruências, ao que se soma a frustração da diligência in loco, fundamentou o indeferimento da petição inicial e do processamento da recuperação judicial pleiteada, no mesmo sentido em que já havia opinado o Ministério Público (ID 53850343). Segundo consta do art. 47 da Lei. n. 11.101/2005: "Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica". O art. 48 da referida norma elenca os requisitos a serem atendidos pelo devedor no momento do pedido. Ainda, para que seja deferido o processamento da recuperação judicial, a parte requerente deve preencher objetivamente os requisitos previstos nos art. 51 da n. 11.101/2005 no que tange à instrução da petição inicial. Em suma, muito embora o objetivo da norma seja o soerguimento da atividade empresarial, tal propósito não é perseguido a todo custo, limitando-se às sociedades viáveis e dignas do benefício, que justifiquem o sacrifício empenhado pela sociedade envolvida no processo. Nesse sentido, é imperiosa a observância, pelo devedor, quanto aos requisitos objetivos estabelecidos pela lei, haja vista que a decisão que defere o processamento da recuperação empresarial gera consequências extremamente graves, com a entrada em vigor da proteção do “stay period”, impactando de forma relevante no funcionamento da economia, em âmbito geral, e na esfera jurídica dos credores, na medida em que não poderão exercer livremente os seus direitos creditórios contra a devedora. A ausência de documentos essenciais exigidos pelo art. 51, somada às inconsistências identificadas na documentação apresentada, à falta de demonstração quanto ao objetivo de proteção aos empregos (art. 47), bem como à frustração da diligência in loco, fazendo resumir que a empresa sequer está em funcionamento (não apenas pelo fechamento da sede, mas também pelas infrutíferas tentativas de contato telefônico, em razão de estarem programados os telefones da empresa para não receberem chamadas), afastam a probabilidade do direito da apelante neste momento processual, sendo que a prova de novos débitos não se mostra suficiente para o deferimento da medida vindicada. É de se destacar que nos autos n. 0708391-80.2023.8.07.0015, em que a parte formulara pedido de recuperação judicial, a sentença também indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito, pois, mesmo após 3 oportunidades para emenda, ainda faltavam documentos indispensáveis à propositura da ação (trânsito em julgado em 04/07/2023). Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Após, inclua se o processo em pauta para julgamento. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2024 14:44:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador